Tribunal: TJBA
Processo: 8110113-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110113-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UESLEI SANTOS DA SILVA Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR – SISBACEN). ANOTAÇÃO JÁ BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais, proposta em razão de suposta manutenção indevida de anotação prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN). O juízo de origem entendeu inexistir interesse de agir, pois o próprio documento apresentado pelo Autor demonstrava que a anotação havia sido baixada cerca de dois anos antes do ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual (necessidade-utilidade) para o ajuizamento de ação visando à exclusão de registro no SCR, quando comprovado que a anotação foi baixada antes do ingresso em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir pressupõe a presença do binômio necessidade-utilidade, o que exige a demonstração de que a tutela jurisdicional é necessária e adequada para alcançar a pretensão deduzida. No caso, a anotação questionada deixou de constar do SCR desde novembro/2021, permanecendo apenas como registro histórico válido (ID 85490609 – Pág. 13), inexistindo necessidade de intervenção judicial. Precedentes confirmam a inexistência de interesse de agir em demandas que buscam excluir registros já baixados e mantidos apenas como histórico no sistema do Banco Central. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003426-58.2024.8.26.0132, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 06.03.2025. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70083660126, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, j. 29.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 0380034-51.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.08.2024; TJ-CE, AI nº 0633896-40.2023.8.06.0000, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110113-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante UESLEI SANTOS DA SILVA e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239